Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA INALTERADA.

1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza

3. Comprovado pela instituição financeira, por meio das faturas inadimplidas e planilha de cálculo, o débito do consumidor, cabe a parte Ré demonstrar a inexistência da dívida ou o seu pagamento, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.